Tribunal: TJDFT
Processo: 0037369-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037369-68.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NILDA GOMES GUIMARÃES NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente. II. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a inocorrência de prescrição no caso dos autos, considerando o prazo de 5 (cinco) anos aplicável, tendo em vista a natureza de cobrança de dívida líquida, proveniente de contrato particular. Assevera, ainda, que seria exigível a sua prévia intimação pessoal a fim de que, no exercício regular do contraditório, tivesse oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à exposta negativa de vigência aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, quanto à tese jurídica da necessidade da prévia intimação pessoal da parte recorrente para que pudesse apresentar fato impeditivo da incidência da prescrição. Com efeito, a referida tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido do insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012